Tribunal: TJES
Processo: 5013769-88.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013769-88.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAGNO ALVES DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos.

2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/04/2024 - EXTRAORDINÁRIA

REQTE.: MAGNO ALVES DE SOUZA

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por
MAGNO ALVES DE SOUZA,
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Sustenta o requerente, que a sentença merece ser anulada, eis que houve fundamentação inidônea quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido.

Feito relatado, remeta-se

à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra o douto advogado pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-

Obrigado, Excelência!

Pelas minhas anotações, esse é o último que está sob a nossa responsabilidade.

Reitero os meus cumprimentos a todos.

Este processo está sob a relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Serei bem sucinto; não devo levar um minuto.

Trata-se meramente do pedido de afastamento de uma vetorial que foi avaliada de forma negativa, a vetorial das circunstâncias judiciais.

Assim transcrito na sentença: circunstâncias lhes são desfavoráveis.
Totalmente genérica e utilizada para exasperar a pena-base.

Dessa forma, o pedido da defesa é bem objetivo: afastamento da vetorial, circunstância do crime por valoração de forma genérica.

E, assim, com o afastamento, de acordo com o Tema 1077 do STJ, requer a redução da reprimenda imposta.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Uma vez mais, cumprimentando o douto advogado, passo a palavra ao Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, como sempre procedo, em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O
s autos retornam ao gabinete do
E
minente
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
, com as notas taquigráficas compreendendo a sustentação oral do douto advogado.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, manejada por
MAGNO ALVES DE SOUZA,
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Sustenta o requerente que a sentença merece ser anulada, eis que houve fundamentação inidônea quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, que à unanimidade de votos negou provimento ao recurso, para manter a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Ao fixar a pena do revisionando, o magistrado de primeira instância negativou os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Salientou ainda, que o motivo (torpe) foi utilizado para qualificar o crime.

Pois bem.

Em que pese tenha o magistrado consignado apenas que as circunstâncias eram desfavoráveis ao réu Magno – o que ensejou o ajuizamento da presente sob a alegação de que houve fundamentação genérica -, estas foram devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença que, por maioria de votos, reconheceu que o crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

E de fato assim o foi, eis que Magno surpreendeu a vítima, enquanto esta estava em cima de uma bicicleta, quando então foi alvejada por 21 disparos de arma de fogo.

Nessa vertente, respeitando a soberania dos vereditos, não há qualquer dúvida de que houve a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo próprio Conselho de Sentença.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado, quando da prolação de sentença e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Revisor?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

EDER PONTES DA SILVA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Registro o impedimento do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013769-88.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAGNO ALVES DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, manejada por
MAGNO ALVES DE SOUZA,
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Sustenta o requerente que a sentença merece ser anulada, eis que houve fundamentação inidônea quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, que à unanimidade de votos negou provimento ao recurso, para manter a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Ao fixar a pena do revisionando, o magistrado de primeira instância negativou os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Salientou ainda, que o motivo (torpe) foi utilizado para qualificar o crime.

Pois bem.

Em que pese tenha o magistrado consignado apenas que as circunstâncias eram desfavoráveis ao réu Magno – o que ensejou o ajuizamento da presente sob a alegação de que houve fundamentação genérica -, estas foram devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença que, por maioria de votos, reconheceu que o crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

E de fato assim o foi, eis que Magno surpreendeu a vítima, enquanto esta estava em cima de uma bicicleta, quando então foi alvejada por 21 disparos de arma de fogo.

Nessa vertente, respeitando a soberania dos vereditos, não há qualquer dúvida de que houve a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo próprio Conselho de Sentença.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado, quando da prolação de sentença e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.